Tribunal: TJBA
Processo: 8069160-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069160-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: JOÃO ALBINO RIOS MASCARENHAS Advogado(s): JACIANE SOUZA MASCARENHAS, LUIZA MACEDO DE ANDRADE EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. 2) CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8069160-87.2025.8.05.0000, tendo como Embargante JOAO ALBINO RIOS MASCARENHAS, ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Des. Julio Cezar Lemos Travessa Relator